Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700756-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUZIA DE SOUSA FERNANDES PIMENTA DESPACHO Nada há a prover em relação ao pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal, uma vez que o recurso não foi conhecido, conforme decisão anterior. Lado outro, tendo em vista o manifesto desinteresse em recorrer da decisão, certifique-se a preclusão e arquive-se, comunicando-se ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital